Tribunal: TCU
Processo: 035.797/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante convênio que tinha por objetivo a implantação do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres - CEAV/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Thiago Cortez Meira de Medeiros contra o Acórdão 1730/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados.